Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER S.A. E DO SEU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os fatos devem ser apreciados segundo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor, tendo firmado contrato com suposto representante do Banco Santander S.A. para portabilidade de dívida e transferido os valores para conta também do Santander, é tido como consumidor.
2. Por integrarem a mesma cadeia de fornecimento, tanto a instituição bancária quanto seu correspondente bancário são solidariamente responsáveis pelos prejuízos suportados por consumidor em decorrência de fraude.
3. Os correspondentes bancários que atuam como intermediários na portabilidade de mútuos, como no caso concreto, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).
4. Demonstrado nos autos que o autor foi vítima de fraude na celebração do contrato, pois induzido por pessoa que teve acesso tanto aos seus dados quanto do sistema de empréstimo do Banco Santander, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico.
5. Segundo lição de Sérgio Cavalieri Filho, “Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente da culpa.”2
6. O Enunciado 479 da Súmula do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
7. Apelação conhecida e provida. Maioria.